Tribunal: STF
Processo: HC 221241
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Renata Cristina Gomes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM COM BASE EM DADOS CONCRETOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE AMPLA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉ CONDENADA PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso, as instâncias ordinárias consignaram elementos concretos suficientes a respaldar os requisitos de estabilidade e de permanência, extraídos a partir da prova oral e documental produzida, além de interceptações telefônicas, que indicam a participação da Agravante no comércio reiterado de entorpecentes, no contexto de grupo criminoso, especialmente com as tarefas de produção (embalagem) e distribuição da droga, com o companheiro. Ademais, o Juízo de primeiro grau ressaltou que a Acusada também auxiliava na contabilidade da associação.



    2. Nessa conjuntura, não é possível afastar a conclusão das instâncias de origem quanto à condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. Tal providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível na estreita e célere via do habeas corpus.



    3. Esta Corte Superior de Justiça compreende que, "mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, em que a dedicação à atividade criminosa é elementar do tipo, prejudicado está o pleito de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como de seus consectários legais" (AgRg no HC 581.479/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020).



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 761.166 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) e a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Destaco, inicialmente, no que tange à alegação de inexistência de associação para o tráfico de drogas, o seguinte trecho do acórdão ora impugnado: 



    Consoante destaquei na decisão impugnada, o Juízo sentenciante condenou a Agravante pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 mediante a seguinte fundamentação (fls. 26-27; sem grifos no original): 



     "Ao final da instrução não se tem duvidas de que Renata e João Batista se associaram entre si, bem como com outros agentes para a pratica reiterada do crime de trafico de entorpecentes. 



    A associação para o tráfico, conduta prevista no artigo 35 da Lei de Droga está provada mediante a confissão da Ré Renata sobre ser autora das anotações em uma agenda onde continha informações de pessoas que estavam devendo dinheiro em virtude da compra de entorpecentes. 



    A divisão de tarefas esta configurada, pois Renata ajudava com a contabilidade e entrega das drogas, enquanto João Batista intermediava as negociações com os demais membros da associação, bem como fazia a venda e entrega de entorpecentes. 



    Além disso, a prova da associação pode ser extraída da [sic] conversas interceptadas que dão conta do envolvimento de João batista e da colaboração de Renata para o comercio reiterado de entorpecentes. 



    [...]



    Em relação a Renata também há prova contundentes, além daquelas já mencionadas acima (orais e documentais), durante a interceptação é possível constatar que Renata costumava sair com o João Batista pra fazer entregas (fl. 536, conversa do dia 02/12, às 22:05:06). 



    Mas não é só, neste mesmo dia há conversas entre o interceptado Fábio e outra pessoa que faz referencia ao fato de ele estar na companhia de João Batista e a Renata empacotando drogas. 



    Daí a convicção de que Renata trabalhava na produção, na distribuição e auxiliava na contabilidade de forma associada ao réu e demais pessoas para prática reiterada de trafico de entorpecentes (fl. 536, 02/12 às 22:56:11). 



    [...] Dos excertos transcritos, verifica-se que foram apontados elementos concretos suficientes a respaldar os requisitos de estabilidade e de permanência, extraídos a partir da prova oral e documental produzida, além de interceptações telefônicas, que indicam a participação da Agravante no comércio reiterado de entorpecentes, no contexto de grupo criminoso, especialmente com as tarefas de produção (embalagem) e distribuição da droga, com o companheiro. Ademais, o Juízo de primeiro grau ressaltou que a Acusada também auxiliava na contabilidade da associação. (grifei)



    Desta forma, para se acatar a tese defensiva – ausência de vínculo estável e permanente entre os corréus - , seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (RHC 169.523, ministra Rosa Weber; RHC 198.607, ministro Alexandre de Moraes; RHC 200.313, ministro Ricardo Lewandowski): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. [...].



    [...] 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes.



    [...] 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 214.828 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 214.252 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    De outro lado, no que tange à pretendida aplicação do tráfico privilegiado, também não há ilegalidade passível de correção na presente via, eis que, conforme ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, "mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, em que a dedicação à atividade criminosa é elementar do tipo, prejudicado está o pleito de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como de seus consectários legais" (grifei). 



    Destaque-se, que no mesmo sentido – o da exigência do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, para o reconhecimento do tráfico privilegiado - é a orientação de ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal, valendo transcrever o trecho dos seguintes acórdãos (com meus grifos):



    1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Precedentes [...].



    (HC 123.430, ministro Luiz Fux)



    ‘Habeas Corpus’. Tráfico transnacional de drogas. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos cumulativos. Participação da paciente em organização criminosa devidamente reconhecida pelas instâncias inferiores. Necessidade de reexame fático e probatório. Inviabilidade. Ordem denegada. Para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é necessário que o agente, cumulativamente, seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    [...]



    (HC 101.265, ministro Ayres Britto)



    Por fim, no que se refere ao pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator